Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE DE DINAMIZADORA COM REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

1. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.

2. O Distrito Federal discute se a autora faz jus ou não à incorporação e ao recebimento das diferenças relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referentes aos períodos em que atuou como Dinamizadora. A autora, por sua vez, pretende o pagamento dos valores do último quinquênio não prescrito, uma vez que a sentença estabeleceu o pagamento a partir da sua aposentadoria.

3. No caso, a própria Administração reconheceu o direito da autora à percepção da GAA, que já vem sendo paga; em relação aos períodos questionados, emitiu as declarações com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – SIM”. Tais declarações levam à conclusão de que efetivamente a autora atuava em regência de classe e em regime de alfabetização àquela época.

4. Esta Turma Recursal reconhece o direito à gratificação mesmo nos casos de atividades de Dinamização. Precedentes: Acórdãos 1795808 e 1618609.

5. A autora se aposentou em 3/1/2020; contudo, os valores devidos se referem aos últimos 5 (cinco) anos não prescritos, que precedem a distribuição da ação (janeiro/2023). Portanto, desde janeiro de 2018, devendo ser observada a memória de cálculos do Distrito Federal.

6. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Distrito Federal isento de custas e condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Recurso da autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar o item “ii” do dispositivo da sentença e condenar o réu a pagar os valores desde janeiro/2018, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da autora: i) acrescidos de correção monetária e juros de mora até 09/12/2021, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e ii) após 09/12/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.